Tribunal: TJSP
Processo: 1003116-63.2015.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Ação de reintegração de posse. Servidão de passagem aparente e relacionada a pessoas jurídicas. Subsistência da necessidade ou da utilidade da servidão.

A servidão constitui modo de limitação à propriedade, que se presume plena. Logo, merece interpretação restritiva quanto a sua existência e sua amplitude. E se, com o passar do tempo, diante de novas circunstâncias, especialmente as

Ementa:

Ação de reintegração de posse. Servidão de passagem aparente e relacionada a pessoas jurídicas. Subsistência da necessidade ou da utilidade da servidão.

A servidão constitui modo de limitação à propriedade, que se presume plena. Logo, merece interpretação restritiva quanto a sua existência e sua amplitude. E se, com o passar do tempo, diante de novas circunstâncias, especialmente as relativas aos novos titulares dos imóveis dominante e serviente, houve significativa modificação no caráter da servidão, isso deve ser considerado para o efeito de solução da lide.

Ação julgada improcedente e reconvenção julgada procedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000888952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003116-63.2015.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante
VIFRANCA INCORPORAÇÕES LTDA, é apelado METALÚRGICA METALVIC
LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram provimento ao recurso
julgando procedente a reconvenção. Vencidos o Relator sorteado e o 4o Desembargador
que declaram voto. Acórdão com o 3o Desembargador. Declara voto vencedor o 5o
Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), vencedor, MAIA DA ROCHA, vencido, DÉCIO
RODRIGUES, VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020
ITAMAR GAINO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1003116-63.2015.8.26.0586
APELANTE: VIFRANCA INCORPORAÇÕES LTDA
APELADO: METALÚRGICA METALVIC LTDA
COMARCA: SÃO ROQUE
VOTO No 45391
Ação de reintegração de posse. Servidão de passagem aparente
e relacionada a pessoas jurídicas. Subsistência da necessidade
ou da utilidade da servidão.
A servidão constitui modo de limitação à propriedade, que se
presume plena. Logo, merece interpretação restritiva quanto a
sua existência e sua amplitude. E se, com o passar do tempo,
diante de novas circunstâncias, especialmente as relativas aos
novos titulares dos imóveis dominante e serviente, houve
significativa modificação no caráter da servidão, isso deve ser
considerado para o efeito de solução da lide.
Ação julgada improcedente e reconvenção julgada procedente.
Recurso provido.
Adota-se o relatório do ilustre Relator sorteado:
“Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido de
reintegração de posse o pedido principal para reintegrar a autora na posse da
servidão objeto desta lide e para determinar que a requerida restaure a
servidão aparente de trânsito de modo a permitir o acesso ao prédio
dominante. Considerando que o esbulho possessório alegado foi confirmado
pela prova técnica produzida, concedeu a tutela de evidência requerida às fls.
547-9 para determinar que a servidão seja restaurada de modo a permitir o
acesso ao imóvel dominante no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa
diária de R$ 1000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
independentemente do trânsito em julgado desta sentença. Intime-se
pessoalmente a requerida para efeito de incidência da súmula 410 do STJ. Em
razão da sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da
causa, corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da demanda, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fulcro no art. 85, §2o, do CPC. No mais, julgou improcedente o pedido
reconvencional de extinção da servidão, extinguindo o processo, com
apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condenou as rés-reconvintes ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixou
em 10% do valor da causa, corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da
demanda, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC.
Há embargos de declaração rejeitados (fls.637/640)
Recorre a autora. Pugna pela reforma do julgado. Aduz, em
apertada síntese, cerceamento de defesa; que a apelada não necessita da
servidão para ter acesso - passagem - para os seus imóveis, já que ambos,
que são contíguos e formam um único imóvel, têm amplo acesso à via pública
que consiste numa Estrada 80/Municipal (Estrada Turística do Morro do
Saboó, antiga Estrada do Gado). Além desse acesso por via pública, a
apelada também tem outras opções para acessar o seu imóvel. Portanto, a
apelada tem três opções de acesso ao seu imóvel, como comprovado durante
a instrução, e devidamente destacado no parecer do assistente técnico da
apelante (fls.480/522). Destaca que as servidões também se extinguem, como
previsto no art. 1.388, II, e art. 1.389, II, do Código Civil. Pede o provimento do
recurso.
Recurso tempestivo, preparado e com contrarrazões.”
É o relatório.
A lide envolve uma servidão de passagem aparente, que foi
instituída por meio de escritura pública, mas sem registro no cartório de
registro de imóveis. A empresa dona do imóvel dominante ajuizou ação
possessória visando preservar o uso do direito de passagem, que lhe foi
obstado pela empresa proprietária do imóvel serviente. Esta segunda, de sua
parte, além de contestar, apresentou reconvenção buscando a extinção da
servidão, em razão de sua desnecessidade, dada a existência de três outros
meios de acesso ao imóvel dominante.
Produziu-se prova pericial, sendo certo que o perito
identificou a posse da autora, exercida há muitos anos. Perguntado sobre a
necessidade de preservação dessa passagem, ele nada esclareceu, dizendo
ser isso irrelevante diante do caráter possessório da lide.
Ao contestar a reconvenção, a autora reconvinda sustentou
ser indiferente a circunstância de seu imóvel não se achar encravado e de
dispor de outros meios de acesso, acrescentando ter sido a servidão em
debate concedida por escritura de 1983, não tendo se originado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encravamento do imóvel, mas da livre vontade do então proprietário em
conferir meios de acesso aos confrontantes. Quanto à utilidade da servidão
disse que continua presente, justificando-se, assim, sua manutenção.
Primeiramente, “apesar de margear a via pública, em razão de suas
características geológicas, o imóvel dominante tem sua efetiva utilidade
vinculada ao acesso conferido pela servidão em debate, pois a respectiva via
encontra-se em nível diverso e inacessível, conferindo-lhe condições de
encravamento relativo, enquanto que a servidão lhe confere acesso por
terreno nivelado. Além disso, conforme o laudo técnico que junta aos autos, a
servidão lhe confere também o acesso aos poços de produção e
monitoramento ambiental, bem como possibilita a concretização ao projeto de
novas benfeitorias e edificações”.
Analisando-se referido laudo técnico, que se acha a fls.
219/239, vê-se uma parte destacada como “justificativas de utilização da
servidão”, subdividida em “acesso ao nível inferior do terreno”; “existência de
um poço de produção e outro de monitoramento com acesso pela servidão”;
“utilização da servidão como acesso” e “utilização da servidão como
estacionamento de veículos”.
Esse laudo foi, porém, frontalmente contrariado pelo laudo
do assistente técnico indicado à perícia pela ré-reconvinte (fls. 480/522), com
demonstração de que, diversamente, não subsiste necessidade da servidão.
O assistente destacou os seguintes aspectos relevantes: 1)
unificação dos imóveis da autora Metalvic, objeto das matrículas 9.598 e 9.605,
passando a existir um só imóvel, com a área total de 30.000,00m2, de modo
que o imóvel objeto da primeira matrícula, que era beneficiado pela servidão,
agora não pode ser considerado isoladamente, não mais necessitando da
servidão como meio de acesso; 2) “a autora pretende ressuscitar tal servidão
porque, em 2013, aprovou junto à Prefeitura Municipal de São Roque a
construção de galpões no seu imóvel”; 3) a autora dispõe de três acessos para
o seu imóvel, não necessitando da servidão. Os três acessos constam em
planta elaborada pela própria autora (fl. 493), sendo: por via pública
consistente na estrada municipal do Saboó; pelo interior do imóvel da própria
autora; pela servidão oficialmente instituída, que não se confunde com a ora
questionada e que consiste em estrada de servidão nos fundos do imóvel.
Destaca que até mesmo o poço de monitoramento referido pela autora é
acessado por essa servidão oficial, conforme fotografia que anexa (fl. 498).
Destaca, ainda, que “o acesso ao imóvel e ao poço de monitoramento,
inclusive, é feito em nível, como mostram as fotografias (fls. 498/499).
Demonstra, também, que o desnível entre o terreno e a via pública, que a
autora menciona como obstáculo para acesso, isso a justificar, segundo seu
ponto de vista, a preservação da servidão questionada, foi por ela própria
criado por meio de terraplanagem de seu terreno. Antes desse serviço não
existia o desnível. De qualquer modo, o desnível não impossibilita a criação de
acesso à estrada, bastando fazer uma rampa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esse laudo do assistente técnico, porque bem formulado,
com ilustração de todos os aspectos por fotografias, é muito relevante para a
solução da lide, em razão de esclarecer um dos principais pontos
controvertidos, qual seja, o relativo à necessidade ou utilidade da servidão
questionada. Como dito, o perito judicial considerou prejudicados os quesitos a
isso relacionados, limitando-se ao aspecto possessório.
Mas a análise desse ponto controvertido, tocante à
necessidade/utilidade, é de extrema importância para a solução da lide.
A servidão constitui modo de limitação à propriedade, que
se presume plena. Logo, merece interpretação restritiva quanto a sua
existência e sua amplitude. E se, com o passar do tempo, diante de novas
circunstâncias, especialmente as relativas aos novos titulares dos imóveis
dominante e serviente, houve significativa modificação no caráter da servidão,
isso deve ser considerado para o efeito de solução da lide.
No caso, as provas revelam que a servidão de passagem,
há muito tempo instituída por meio de escritura não levada a registro, deixou
de ter a utilidade prevista na época de sua criação, visto que o imóvel
dominante foi unificado a outro fronteiriço e também pertencente à autora,
sendo o unificado servido por três acessos distintos, que tornam desnecessária
a servidão. Ainda que a autora queira outro acesso, em lugar da servidão,
poderá facilmente criá-lo por meio de uma rampa de acesso à rodovia,
conforme destacou o referido assistente técnico, com embasamento em mapas
e fotografias.
A par de tudo isso, o que se observa é o desejo da autora
de desvirtuar a servidão, usando-a como estacionamento. De fato, no referido
laudo técnico juntado por ela às fls. 219/239, é destacado o seguinte:
“UTIIZAÇÃO DA SERVIDÃO CMO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS.
Embora essencialmente destinado a conferir acesso ao imóvel, a Servidão
igualmente será utilizada como estacionamento, visando atender a demanda
gerada pelas atividades a serem implantadas no empreendimento, tais como a
expansão da empresa Metalvic ou até mesmo a instalação de novas
empresas” (fl. 231).
Por aí se vê o verdadeiro objetivo da autora, de tirar proveito
indevido da servidão que, embora não mais lhe tenha utilidade como simples
passagem, será utilizada como estacionamento para veículos.
Assiste-se de razão, portanto, a apelante ao dizer que “na
verdade, a apelada insiste na manutenção da servidão porque pretende
construir galpões industriais, como consta no Alvará de Construção de fls. 237,
juntado aos autos pela própria apelada. Assim, a servidão passaria a ser
utilizada para estacionamento, como demonstra o parecer técnico de fls.
219/232, que foi juntado aos autos pela própria apelada”.
É importante considerar que a controvérsia estabelece-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre duas pessoas jurídicas, sendo a autora uma indústria que tem projeto de
expansão de seu parque industrial, e a ré uma empresa imobiliária, de modo
que a servidão, que foi concedida em 1983, agora deve ser vista com outros
olhos, considerando-se circunstâncias atuais e completamente diversas, de
modo a não se permitir que uma empresa se locuplete às custas da outra,
tendo-se em conta, também, que, sendo o imóvel da autora dotado de três
acessos, a servidão, que consistiria no quarto, além de desnecessária, poderia
ser perfeitamente por ela substituída, caso a considerasse importante, com a
construção de uma simples rampa de acesso à rodovia, conforme
demonstrado pelo referido assistente técnico.
Nada justifica, portanto, a preservação daquela velha e hoje
dispensável servidão de passagem, ainda mais diante daquele propósito
manifestado pela autora, de utilizá-la para fim diverso, de estacionamento de
veículos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, julgando-se
improcedente a ação e procedente a reconvenção, extinguindo-se a servidão
aparente. Invertem-se os ônus sucumbenciais, ficando a autora-reconvinda
condenada ao pagamento dos honorários majorados para 20% sobre o valor
atualizado da causa.
ITAMAR GAINO
Terceiro Desembargador e
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38090
Apelação Cível no 1003116-63.2015.8.26.0586
Comarca: São Roque
Apelante: Vifranca Incorporações Ltda
Apelado: Metalúrgica Metalvic Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o entendimento da douta maioria, ouso divergir.
No caso dos autos, a reabertura da instrução com a produção
de prova por meio de oitiva de testemunha nada acrescentaria ao
convencimento do julgador. Portanto, o julgamento antecipado era medida
que se impunha, à falta de evidência sobre a utilidade da dilação probatória.
Não houve o alegado cerceamento de defesa, visto que a instrução
processual foi conduzida pelo d. Magistrado em observância aos princípios
do devido processo legal e ampla defesa, inexistindo, portanto, qualquer
nulidade a ser reconhecida.
Nesse sentido, aliás, já se decidiu que:
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento
de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ
4a Turma,
Ag. 14.952-DF-AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, DJU
3.2.92, p. 472, cf. Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, Theotonio Negrão, 37a, ed. Saraiva, 2005, p. 430).
Ademais, sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele
cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (RT 305/121).
Nesse sentido:
“A regra do livre convencimento dá ao julgador a prerrogativa
de valorar os elementos probatórios do processo segundo sua própria
inteligência e sensibilidade, sem estar vinculado a estritos critérios legais
que predeterminassem o valor de cada meio de prova ou, menos ainda, o
de cada prova em concreto (CPC, art. 131 - infra, nn. 813 ss). Além disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a ampla independência funcional do juiz deixa-o livre para tomar suas
próprias decisões, sem imposições nem influências de outras pessoas ou
órgãos, mesmo dos órgãos superiores da própria Magistratura"
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual
Civil. vol. I. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 262/263).
Destarte, havendo elementos probatórios suficientes nos
autos para o desfecho da ação, não se vislumbra a inobservância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível a reabertura
da instrução processual.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.
O magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza de
fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada
pelas razões do apelante.
Trata-se a hipótese dos autos de servidão de passagem,
também conhecida de servidão de trânsito, que é direito real de fruição e
gozo sobre imóvel alheio.
Acresça-se que na constituição da referida servidão, diferente
da servidão de passagem forçada (art. 1.285 do CC), não exige o
encravamento do prédio dominante, sendo a sua finalidade proporcionar
maior comodidade ou facilidade para este, sendo, em regra, um ato de
vontade entre as partes serviente e dominante.
Logo, não importaria óbice ao reconhecimento da proteção
possessória a existência de outro acesso ao imóvel rural do autor, e o que
se deve aferir é o efetivo exercício da posse sobre a servidão de passagem,
sendo isso no caso fato incontestável. Para a caracterização do pedido
possessório basta que haja prova da posse do autor, da turbação ou
esbulho praticado pelo réu e da data do ilícito, elementos esses nos autos
que não são passíveis de contestação.
Ora, sendo legítima a servidão e, diante da ciência por parte
do réu de sua existência em momento pretérito ao de sua aquisição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel (fls. 26/30), não poderia embaraçar o exercício legítimo da autora,
nos termos do art. 1383, do CC.
“Art. 1.383. O dono do prédio serviente não poderá embaraçar
de modo algum o exercício legítimo da servidão.”
Portanto, uma vez configurado o esbulho possessório por
parte da ré, acertado o entendimento proferido pelo D. Juízo a quo quanto à
possibilidade de reintegração da posse da referida servidão de passagem,
devendo-se manter a decisão de primeira instância.
Nas questões possessórias cabe a prudência, o equilíbrio, o
senso do que é comum e do que guarda estreita individualidade, a fim de
que sejam eivadas as sabidas e graves consequências à vida daqueles que
ali convivem no cotidiano.
Como bem anotou o nobre magistrado:
“(...)Na hipótese em pauta, malgrado a escritura pública de
fls. 31-3, na qual os proprietários antecessores ao réu instituíram a
servidão em favor do proprietário antecessor à autora não tenha sido
levada à registro, a área vem sendo por ela utilizada há muitos anos (pelo
menos desde 2002, de acordo com o Laudo Pericial), com os limites neste
interregno temporal sempre respeitados pelo imóvel serviente.
Cumpre ressaltar que, a presente demanda não versa sobre
direitos de propriedade, mas do reconhecimento do direito possessório
sobre a servidão aparente. Assim, não se mostra relevante o registro da
escritura pública de fls. 31-3, nem o transcurso do prazo temporal para
aquisição prescritiva prevista no artigo 1.379, do Código Civil.. (...)”
(fl.581).
Correta a r. sentença.
Isto posto, pelo meu voto, negaria provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator Sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51597
Apelação Cível no 1003116-63.2015.8.26.0586
Comarca: São Roque
Apelante: Vifranca Incorporações Ltda
Apelado: Metalúrgica Metalvic Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado
entendimento
do
eminente
Relator
sorteado e do d. Juiz de Direito, concordo com o eminente
desembargador Relator designado.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que julgou procedente o pedido de reintegração
de posse o pedido principal para reintegrar a autora na
posse da servidão objeto desta lide e para determinar que
a requerida restaure a servidão aparente de trânsito de
modo a permitir o acesso ao prédio dominante.
Considerando que o esbulho possessório alegado foi
confirmado pela prova técnica produzida, concedeu a tutela
de evidência requerida às fls. 547-9 para determinar que a
servidão seja restaurada de modo a permitir o acesso ao
imóvel dominante no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de
multa diária de R$ 1000,00 (mil reais) limitada a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), independentemente do
trânsito em julgado desta sentença. No mais, julgou-se
improcedente o pedido reconvencional de extinção da
servidão, extinguindo o processo, com apreciação de
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
A autora da ação de reintegração de posse é detentora
do direito de passagem, por força de instrumento particular
não registrado em cartório e alega que a ré descumpriu seu
direito, ajuizando a presente demanda.
A ré, por seu turno, ofereceu reconvenção, buscando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a extinção da servidão, sustentando, para tanto, que a
autora-reconvinda não necessita de referida passagem,
pois atualmente possui outras três rotas alternativas,
conforme demonstrado em laudo de seu assistente técnico.
Tanto referido laudo técnico, quanto o pericial
assentaram o fato de que o imóvel da autora-reconvinda
não é encravado, ou seja, não depende da servidão aqui
discutida para acesso às vias públicas.
Não deu qualquer motivo plausível para que a
servidão
prossiga
em
seus
termos,
implicando
em
limitações ao pleno exercício do direito de propriedade da
ré-reconvinte prejudicando-a apenas porque pretende
manter referida passagem para construir estacionamento
de carros.
Como bem salientado pelo e. 3o Juiz, a servidão de
passagem, direito real sobre coisa alheia, por limitar o
exercício do direito de propriedade, deve ser visto de forma
restritiva e em situações que o imóvel dominante
efetivamente seja encravado, inteiramente sem saída, ou
cujo acesso se apresenta sumamente oneroso, o que não é
o caso dos autos.
Nesse sentido já decidiu o E. STJ:
“CIVIL.
DIREITOS
DE
VIZINHANÇA.
PASSAGEM
FORÇADA (CC, ART. 559). IMÓVEL ENCRAVADO. Numa era
em que a técnica de engenharia dominou a natureza, a
noção de imóvel encravado já não existe em termos
absolutos e deve ser inspirada pela motivação do instituto
da passagem forçada, que deita raízes na supremacia do
interesse público; juridicamente, encravado é o imóvel cujo
acesso
por
meios
terrestres
exige
do
respectivo
proprietário despesas excessivas para que cumpra a função
social sem inutilizar o terreno do vizinho, que em qualquer
caso será indenizado pela só limitação do domínio. Recurso
especial conhecido e provido em parte” (REsp 316.336, 3a
T., Rel. Min. ARI PARGENDLER, v.u., DJ 18.08.2005).
O laudo técnico trazido pela ré-reconvinte (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
480/522) contraria o laudo do sr. Perito judicial deixou de
ser valorado no contexto probatório dos autos, contudo,
por sua completude e tecnicalidade, deveria ter sido
validado, pois, aliado à ausência de fundamentação da
autora quanto à essencialidade da servidão, denota
efetivamente a improcedência da demanda de reintegração
de posse.
Conforme já destacado pelo e. 3o Juiz, a autora-
reconvinda dispõe de três acessos para o seu imóvel, não
necessitando da servidão. Ressaltando-se que os três
acessos constam em planta elaborada pela própria autora
(fl. 493).
Sendo assim, dou provimento ao recurso da ré-
reconvinte,
julgando
improcedente
o
pedido
de
reintegração de posse e procedente a reconvenção de
extinção da servidão de passagem, invertendo-se os ônus
da sucumbência em ambas as ações.
ADEMIR BENEDITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003116-63.2015.8.26.0586
Voto: 46063
DECLARAÇÃO DE VOTO
Declaro acompanhar o voto do d.relator, que mantém a
decisão
apelada
de
Primeiro
grau,
externando
lógica
fundamentação em torno da preensão da autora, até porque, e
segundo o perito oficial, a servidão é de vital importância à
autora “para aproveitamento de parte inferior do imóvel da
empresa Metalúrgica Metalvic Ltda”(fls. 232).
É o que me basta por ser o bastante.
Assim, também nego provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Quarto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ITAMAR GAINO
106DD99E
7
9
Declarações de
Votos
WELLINGTON MAIA DA ROCHA
135CE957
10
12
Declarações de
Votos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
13579EB8
13
13
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
136B1547
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003116-63.2015.8.26.0586 e o código de confirmação da tabela acima.